Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023070-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.235.911-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023070-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSE ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA –
MORA
EX RE
–
INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor não constitui requisito essencial para o ajuizamento da execução, especialmente quando o próprio vencimento da obrigação já configura a mora

ex

re
.

2. Não há falar-se em inépcia da inicial quando a petição executiva vem instruída com planilha de débito que demonstra o valor e os índices e encargos cobrados, atendendo aos requisitos do art. 798 do CPC/15.

3.
Comprovada
citação válida do executado
um ano depois do ajuizamento da ação
,
o qual
inclusive compareceu aos au
tos oferecendo bem à penhora, descabe a alegação e prescrição.

4. A prescrição intercorrente não se configura quando o processo não permaneceu paralisado por culpa do exequente, mas sim por fatores alheios à sua vontade, como a suspensão determinada judicialmente para aguardar o julgamento de embargos de terceiros.

5. A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa de cognição limitada, restrita às matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, sendo inadequada para discutir questões como excesso de execução, que exigem ampla produção de provas.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agrav
o de Instrumento interposto por

JOSE ALVES DE OLIVEIRA

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Preliminarmente, argui o agravante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão de o exequente não ter demonstrado que notificou o devedor para constituí-lo em mora.

Alega a inépcia da petição inicial
por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título
, ao argumento de que a ação não foi instruída com o demonstrativo de débito atualizado, com previsão de correção monetária e taxas de juros aplicadas até propositura.

Aduz a ocorrência de prescrição da ação, uma vez que a execução foi ajuizada em 2006 e até a presente data não
o agravante
foi citado.

Defende a existência de prescrição intercorrente, tendo em vista que o feito ficou paralisado de 01/12/2013 a 27/03/2015.

No mérito, sustenta
a existência de excesso de execução, alegando que o agravado aplicou juros e correções abusivas e ilegais
, requerendo a repetição de indébito
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no
ID
309012420
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
311541892
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$
83.416,11
(
oitenta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos
)
,
decorrente da
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – nº.
40/00023-0
,
no valor originário de R$ 63.325,60 (sessenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos),
emitida em
30
/
11
/20
04
, pel
o

executado
.

Em razão da inadimplência do executado
, foi ajuizada a demanda, em
14
/08
/2006
.

O executado
opôs
exceção de
pré
-executividade, aleg
ando
, em síntese,
a) nulidade da execução por ausência de notificação para constituição em mora; b) prescrição

da pretensão executiva; c) prescrição intercorrente; d) nulidade do título por encargos abusivos, anatocismo e comissão de

permanência
.

Pois bem.

Ausência de Pressuposto de Constituição e Desenvolvimento Válido do Processo.

O agravante alega ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo,
sob o argumento de
que o agravado não o notificou para constituição em mora.

Contudo, consta dos autos
de origem
a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, conforme documento juntado no ID 78464556 - Pág. 20/21.

Ademais
, o próprio vencimento da obrigação já configura a mora
ex

re
, sendo desnecessária a notificação prévia para constituição em mora do devedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
CAPITAL DE GIRO. NATUREZA DO NEGÓCIO QUE NÃO EXIGE A JUNTADA DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1 .
Não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora
ex

re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
2 .
Considerando a natureza da obrigação firmada entre as partes, revela-se desnecessária a juntada dos extratos evolutivos mês a mês. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.(
Apelação Cível Nº 70076023217, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/03/2018)
.

”

(TJ-RS - AC: 70076023217 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2018)

Log
o, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Inépcia da Inicial - Ausência de Liquidez, Certeza e Exigibilidade.

O agravante alega inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, argumentando que o agravado não juntou
o demonstrativo de débito atualizado, com previsão de correção monetária e taxas de juros aplicadas até propositura.

Todavia, c
onforme se verifica dos autos
de origem
, o agravado juntou à petição inicial planilha de débito devidamente discriminada
(ID
78464556 - Pág. 16
)
, atendendo aos requisitos do art. 798 do CPC/15.

Conforme se observa, o demonstrativo
apresentad
o
contém os valores devidos, com a indicação dos encargos aplicados, possibilitando ao executado o pleno exercício do direito de defesa.

Logo, descabe a alegação de inépcia
da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Prescrição da Ação.

No tocante
à
alegada
ocorrência de prescrição
da pretensão do exequente, em razão de o agravante supostamente não ter sido citado até a presente data, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, observa-se da certidão do oficial de justiça juntada aos autos de origem (ID 78464556 - Pág. 38)
que
o executado foi devidamente citado em 12/02/2007, tendo inclusive oferecido bem à penhora (78464556 - Pág. 30).

Logo, não há falar-se em prescrição.

Prescrição Intercorrente
.

Consoante relatado, o recorrente aduz a
ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva do agravado entre 01/12/2013
a
27/03/2015.

É cediço que a
prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão, em razão da inércia do credor.

No caso, entretanto
,
verifica-se que
o processo foi suspenso em 02/06/2010 pela interposição de embargos de terceiros
(ID
78464556 - Pág. 92
)
, tendo permanecido nessa situação até 04/04/2017
(ID
78464558 - Pág. 8
/9)
, quando foi juntada a decisão e acórdão do processo de embargos de terceiros.

Após esse período, o agravado continuou diligenciando nos autos, requerendo
as providências necessárias ao andamento do feito.

Portanto, não se verifica a inércia do exequente necessária para a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que este diligenciou regularmente nos autos
para
a satisfação de seu crédito
. Ocorreu, em verdade,
ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar
ao credor
o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

Exce
sso
da Execução
.

Quanto ao mérito propriamente dito, insta consignar que
a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

No caso,
o
agravante se insurge quanto
a
o valor executado
, ao argumento de
que
houve
há excesso de execução em razão da aplicação de juros e correções abusivas e ilegais
de forma genérica
.

Ocorre que, como bem destacou o douto magistrado singular, não há p
rova pré-constituída da suposta abusividade,

tampouco excesso verificável de plano,
uma vez que
o devedor não comprovou a suposta cobrança indevida, tampouco demonstrou o valor devido, tratando-se de questão que demanda dilação probatória
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
.
"
(
TJMT -
N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
- Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de
execução ,
discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de
pré
-
executividade .
Isso porque, a
questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
.
"
(
TJMT
-
N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019)
.

Logo
,
se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende
de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autoriz
a
m o manejo d
a exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025